Tribunal: TJES
Processo: 5016758-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016758-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DESVI
O
DE ROTA
DO
AGRAVADO
DURANTE O REGRESSO DO TRABALHO EXTERNO PARA A UNIDADE PRISIONAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O
s detentos contemplados com o benefício do trabalho externo assinam um “Termo de Compromisso para o Trabalho Remunerado”, que estipula direitos e deveres, dentre
o
s quais,
a
proibição de desviar da rota unidade prisional x empresa e vice-versa.
Entretanto,
tal documento não descreve
pormenorizad
amente

q
ual rota cada detento deve utilizar durante o trajeto.

2.
N
ão há provas de que o agravado
tenha
desvi
ado
o trajeto d
e r
egresso
d
o trabalho externo para a unidade prisional,
razão pela qual deve ser mantida a decisão que não reconheceu a falta disciplinar grave.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
16758
-
33
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

A
GRAVADO
:
GABRIEL DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

em face d
a

r.
decisão pro
latada
pel
a
MM.
Ju
íza
d
e Direito da
2
ª V
ara
Criminal de
Linhares

(
mov. 279.1
)
, que,
nos autos
tombados sob o
nº
2000260-39.2019.8.08.0047,
deixou de
homolog
ar
a falta grave apurada no PAD nº 24/2024, supostamente cometida por
GABRIEL DOS SANTOS
.

Em suas razões
recursais
(mov. 303.2),

o
Parquet

afirma que o apenado
praticou falta grave ao desviar a rota no retorno do trabalho à
unidade prisional, nos termos do art. 50, VI, da Portaria nº 332-S, da SEJUS c/c art. 50, VI c/
c art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum
(
mov. 319.1
).

Proferido
juízo de retratação negativ
o
(
mov. 321.1
).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso (ID
10711658
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos
autos

se extrai que

após denúncias recebidas pela direção da Penitenciária Regional de Linhares oriundas de moradores do bairro Jardim Laguna, foi instaurado o PAD
nº 024/2024 (mov. 265.2),
com o fim de
ap
ur
ar
as condutas de
alguns
detentos
que cumpr
ia
m pena em regime semiaberto,
que
estariam desviando a
rota
ao
regressarem
dos locais de trabalho para a unidade prisional
e
fazendo uso de substâncias ilícitas.

No curso do
processo administrativo disciplinar,
foram ouvidos inspetores penitenciários
que, ao realizarem diligências externas, flagraram o agravado
em local que não faz parte da rota habitual de retorno
do
trabalho
a
o presídio.

C
onsta que: I) nada de ilícito foi encontrado com Gabriel dos Santos; II)
no caminho,
foi encontrada uma goiabada, cuja propriedade foi assumida por outro interno; III) os internos foram encontrados duas quadras acima da rua principal (rota habitual);
IV) segundo os inspetores penitenciários, o local

também dá acesso ao
destino
final, que é a unidade prisional.

I
nfere-se que os detentos contemplados com o benefício do trabalho externo assinam um “Termo de Compromisso para o Trabalho Remunerado”, que estipula direitos e deveres, dentre
o
s quais,
a
proibição de desviar da rota unidade prisional x empresa e vice-versa.

Entretanto,
tal documento não descreve
pormenorizad
amente

q
ual rota cada detento deve utilizar durante o trajeto.

Dessa maneira, o
juízo singular concluiu que não há provas de que o agravado
tenha
desvi
ado
o trajeto d
e r
egresso
d
o trabalho externo para a unidade prisional,
deixando de reconhecer a falta disciplinar de natureza grave.

C
onstata-
se, portanto, que
a ordem emanada do juízo se consolidou à luz da legalidade, sendo
neste
mesmo sentido o entendimento alcançado pela douta Procuradora de Justiça, ao qual adiro.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)